Tribunal: TJMT
Processo: 1084520-16.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTA CORRENTE. BLOQUEIOS CAUTELARES SUCESSIVOS DE CRÉDITOS VIA PIX. SUSPEITA DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO DE 72 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 354033912 – reclamação nº 1084520-16.2025.8.11.0001 – 2° Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá), que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial. 2- Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art. 6º, VIII, do CDC. 3- Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3º, inc. I e II. Precedentes. (STJ - 1ª S - REsp nº 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024); (STJ - 4ª T - REsp nº 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025) e (STJ - 3ª T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024). 4- Restou demonstrado: - bloqueio da conta bancária do autor em 28/11/2025; - retenção do valor de R$ 689,81 (seiscentos e oitenta e nove reais e oitenta e um centavos), já devolvidos pelo banco após o ajuizamento da ação; - alegação de bloqueio cautelar com base em indícios de fraude identificados no MED – Mecanismo Especial de Devolução; - ausência de cumprimento administrativo das providências necessárias à apuração da eventual suspeita; - alongamento injustificado na manutenção do bloqueio. 4.1) O MED (Mecanismo Especial de Devolução), criado pelo Banco Central no âmbito do PIX, é um instrumento destinado a casos de suspeita de fraude, permitindo o bloqueio cautelar de valores pela instituição financeira do recebedor por até 72 horas, para análise preventiva da operação. Confirmada a fraude, o MED possibilita a devolução dos valores à vítima, desde que observado o prazo regulatório: comunicação em até 7 dias e devolução em até 96 horas após a confirmação da irregularidade. 4.2) No caso, o bloqueio administrativo de conta bancária por suspeita de irregularidade/fraude, é medida possível, desde que contemporânea ao fato, e acompanhada de movimentos seguintes de comunicação aos envolvidos, e início de investigação administrativa e/ou policial. Precedentes. (STJ – 3ª T - AREsp n. 2.832.384 – rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 3/4/2025 - DJEN 7/4/2025) e (TJMT – 3ª TR – RI nº 1013446-33.2024.8.11.0001 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 10/02/2025 - DJE 14/02/2025). 2.3) Nesse sentido: “CONCLUSÃO N.º 28/1ª TR-TJMT: BANCÁRIO. BLOQUEIO PREVENTIVO. FUNDADA SUSPEITA DE FRAUDE. LEGALIDADE.” 4.3) Na ausência de cumprimento administrativo das providências necessárias à apuração da eventual suspeita, bem como, o alongamento injustificado na manutenção do bloqueio, revelam a possível responsabilidade civil da Instituição Financeira. 4.4) Há dois pontos que retiram a legitimidade do bloqueio cautelar implementado pela Instituição Financeira: a) excesso do prazo regulatório de 72 horas. O primeiro bloqueio recaiu sobre crédito recebido em 11/9/2025 e somente foi liberado em 15/9/2025 (id. 351285865), perfazendo período superior ao limite máximo previsto na regulamentação do Banco Central. O próprio Recorrido reconheceu, em contestação, que o valor foi devolvido em 15/9/2025, sem, contudo, justificar a manutenção da indisponibilidade além do prazo regulamentar; b) reiteração da medida sobre nova verba salarial, sem demonstração de fundada suspeita. Em 3/10/2025, novo bloqueio cautelar foi efetivado sobre o salário mensal da Recorrente, no valor de R$ 2.706,12, oriundo da mesma fonte pagadora (REALIZY CONTABILIDADE), em conta utilizada exclusivamente para recebimento de verbas trabalhistas desde 2019. 4.5) A Instituição Financeira, ao apresentar contestação, não trouxe aos autos qualquer elemento concreto de suspeita objetiva (

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084520-16.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ALAN HENRICK SONAQUE MAGALHAES - CPF: 062.619.621-38 (RECORRIDO), FREDERICO DOREA SALDANHA BORGES - CPF: 818.266.991-04 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026